Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-40.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000905-40.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[HOSPITAL DR. MURICY LTDA - CNPJ: 11.291.647/0001-36 (APELANTE), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), HOSPITAL DR. MURICY LTDA - CNPJ: 11.291.647/0001-36 (APELADO), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO), KARINA DE PAULA ANDRADE - CPF: 041.078.979-82 (ADVOGADO), KARINA DE PAULA ANDRADE - CPF: 041.078.979-82 (ADVOGADO), WILSON MICHAELIS - CPF: 171.730.359-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO. HOSPITAL PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – DEMONSTRADA A
NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELO NOSOCÔMIO
– DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL PREJUDICIADO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Demonstrada a negligência da equipe de assistência fornecida pelo nosocômio em identificar e registrar a falta da lâmina do bisturi utilizado na cirurgia e depois encontrado na perna da autora, resta caracterizado o nexo causal.

Identificados o dano moral e o dano estético, incumbe ao hospital a reparação civil pelos danos suportados pela autora.

Se o hospital foi condenado, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência formulado no recurso.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n. 1000905-40.2016.8.11.0003

APELANTE: HOSPITAL DR. MURICY LTDA.

APELANTE: NAIR LOURDES AMPOLINI

APELADO: os mesmos

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelações interpostas por
HOSPITAL DR. MURICY LTDA.
e
NAIR LOURDES AMPOLINI
de sentença que julgou extinto o processo (art. 485, VI do CPC).

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1000905-40.2016.8.11.0003.

SENTENÇA
(Id. 33157474)
:
julgou extinto o processo (art. 485, VI do CPC) e condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em R$2.000,00.

APELAÇÃO DO HOSPITAL
(Id. 33157482
):
HOSPITAL DR. MURICY LTDA.
alega, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de arcar com honorários, bem como inverter a sucumbência. Requer, ainda, sejam fixados honorários recursais.

APELAÇÃO DA AUTORA
(Id. 33157485): requer, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação com o regular processamento do feito em desfavor do Hospital, bem assim, seja fixada indenização por danos morais e estéticos sofridos pela recorrente.

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO HOSPITAL
: pelo desprovimento do recurso (Id. 33157487).

SEM CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA AUTORA
(Certidão - Id. 33157489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020